Tribunal: TJDFT
Processo: 0746309-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746309-32.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: EDUARDO DA COSTA AMORIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede do cumprimento de sentença n. 0722627-56.2022.8.07.0020, iniciado em seu desfavor por EDUARDO DA COSTA AMORIM determinou a remessa dos autos à contadoria a fim de que se apure a divergência entre o excesso indicado – R$ 17.589,41 -, bem ainda observe a redução securitária para 75% da quantia, uma vez que o casco do automóvel, em relação ao qual a indenização está sendo cobrada, não fora entregue à seguradora, ora agravante. Em suas razões (ID. 65687978), o agravante alega que houve equívoco na interpretação conferida pelo Juízo a quo ao dispositivo da sentença que é objeto de cumprimento. Aponta que a compensação da parte do valor do prêmio do seguro, ainda não integralizada pelo autor, ora agravado, é de faculdade da executada para compensar, e não do credor, uma vez que se tratava de valor ainda não desembolsado pelo contratante. Aduz que embora o Magistrado a quo tenha reconhecido que a posse do automóvel não lhe fora entregue, deixou de concluir pela necessidade de redução da indenização para 75% do valor total, encaminhando orientações equivocadas à Contadoria Judicial. Com esses argumentos, e considerando a pré-autorização do Juízo de que, com o retorno da contadoria, sejam empreendidas as medidas constritivas, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que se reconheça o excesso à execução e reduza-se o valor da indenização para 75% em razão da não entrega do veículo salvado (sucata). Preparo devidamente recolhido (ID. 65687981 e 65687982). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso sob análise, a controvérsia consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da detida análise dos autos originários, verifico que se trata de hipótese na qual a determinação judicial impugnada partiu de suposta interpretação equivocada do dispositivo da sentença, e por essa razão, diante da possibilidade de que o laudo contábil seja produzido com falhas apta a imediatamente submeter a agravante ao risco de ser objeto de medidas constritivas, é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No que importa ao caso concreto, o dispositivo sentencial se encontra coligido ao ID. 171784238, pág. 8/9, vejamos: DISPOSITIVO Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar em favor do autor a quantia de R$ 120.210,00 (cento e vinte mil, duzentos e dez reais), que deverá ser corrigida pelo INPC, a partir da data da ocorrência do sinistro (12/12/2022) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fica facultada a compensação da parte do valor do prêmio do seguro ainda não integralizada pelo autor, até o valor total de R$ 17.589,41, na medida em que o ajuste entre as partes foi no sentido de que o prêmio seria pago de maneira parcelada durante a vigência do contrato, evitando-se, dessa forma, enriquecimento sem causa em favor do autor. Caberá ao autor, ainda, transmitir à parte requerida a posse e propriedade do “salvado”, sob pena de redução do valor da indenização securitária para 75% (setenta e cinco por cento) da quantia acima descrita. Observa-se, portanto, que as alegações do agravante se alinham ao suposto excesso decorrente da compensação do prêmio, bem ainda pelo interesse de que a indenização seja reduzida para 75%, em razão da não entrega do veículo salvado, e até que seja de fato entregue. Em relação à compensação relativa ao valor do prémio, o cotejo da impugnação ao cumprimento de sentença (ID. de origem n. 196401059), com a resposta do credor (ID. de origem n. 201941229) é suficiente para concluir que não assiste razão ao credor, e sim ao agravante. De fato, é inequívoco que a compensação deve operar em benefício da seguradora, uma vez que o prêmio deveria ser custeado pelo contratante. Dessa forma, a sentença menciona que deve ser compensada parte do prêmio, até o valor máximo de R$ 17.589,41. Isso, porque após a sentença, ainda que houvesse a discussão quanto ao descumprimento do contrato de seguro, poderia haver o progressivo adimplemento das parcelas devidas por parte do agravado EDUARDO, ensejando redução do montante compensável. Não há, neste espeque, como a devedora, ora agravante, fazer prova de que não recebeu as parcelas, sendo ônus do credor comprovar que as pagou. Em relação à redução da indenização para 75% em razão da não entrega do veículo salvado, não se controverte que embora o procedimento da transferência da propriedade deva ser iniciado pela pessoa jurídica seguradora, ou pelo adquirente da sucata, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 1.305/1994, e do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, a devedora, por força da sentença, não poderá ser objeto de medidas satisfativas em razão da cobrança de 100% da indenização se ainda não estiver sequer na posse do automóvel salvado. É inegável que a determinação do dispositivo da sentença é desfavorável ao credor – uma vez que pode entregar a posse do veículo irrecuperável, mas não detém meios independentes para promover a transferência da propriedade -, contudo, a irresignação quanto ao dispositivo da sentença deveria ter sido realizada ainda na fase de conhecimento. Nesse sentido, reconheço que para que seja possível a cobrança de 100% da indenização, a sucata deve estar ao menos sob posse da agravante, o que não fora comprovado até o momento. Nesse sentido, porque presentes ambos os requisitos autorizadores, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 13:04:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.